Tribunal: TJDFT
Processo: 0723376-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DE MULTA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.
1. Recai sobre decisão do Tribunal de Contas, no exercício de sua atribuição constitucional, presunção relativa de legitimidade. O artigo 71, §3o, da Constituição Federal (extensível ao TCDF por força do disposto no artigo 75), dispõe que as decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo, de modo que eventual desconstituição pressupõe o devido processo legal.
2. Na hipótese, os próprios agravantes reconhecem que, no âmbito da Tomada de Contas Especial, foi assegurado o contraditório, bem como a interposição de recurso, na qual foi suscitada a prescrição, mas não houve acolhimento da tese. Nesse cenário, não há elementos probatórios suficientes para suspender a exigibilidade do título executivo.
3. Sob outro enfoque, a suspensão da exigibilidade da multa é amparada na tese da prescrição, que obstaria eventual pretensão de cobrança por parte do ente público. Contudo, o artigo 10 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, e, consoante menciona o juízo, é necessária “verificação da legitimidade dos documentos públicos acostados aos autos, bem como da regularidade da atuação do requerido no caso sob julgamento”. Ademais, qualquer decisão que se fundamente na tese da prescrição deve ser antecedida de manifestação prévia da parte agravada, a possibilitar o contraditório, notadamente quando a questão já foi submetida anteriormente ao próprio Tribunal de Contas
4. Recurso conhecido e não provido.